Tribunal: TJMT
Processo: 1031491-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031491-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

RECURSOS
DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR
ES
–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA
S

–

MÉRITO – SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
DA SEGUNDA SEGURADA
–

LAUDO TÉCNICO INEFICIENTE
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

O recurso não viola o princípio da
dialeticidade
quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

“[...]

A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas realizadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado
”
(
AgRg
no
AREsp
232.024/SP, 3a T., rel. Min. João Otávio de Noronha
).

Ao pagar indenização ao segurado, a
s
eguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6o da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e
Tokio
Marine Seguradora S.A.
, visando a reforma da sentença proferida na Ação de Ressarcimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária, a ressarcir a segunda apelante em R$ 19.459,40 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Já com relação
à segurada

Noemy
Ferreira de Farias Carvalho e Cia o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado, ante a insuficiência da documentação apresentada.

Ainda, condenou a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
asseveraaausência do dever de indenizar, sustenta falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado, pontuando que os laudos apresentados são inconclusivos elaborados sem o crivo do contraditório e por profissionais sem a qualificação necessária.

Pondera que os laudos técnicos apresentados não podem ser considerados, pois além de não atestarem que os danos alegados foram motivados por distúrbio elétrico decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária, foram produzidos de forma unilateral, sem qualquer comunicação à concessionária acerca do sinistro.

Alega, ainda, que
“não foi comprovada a elaboração de requerimento administrativo para tentativa de recebimento do quantum junto à Concessionária de Serviço
Público.”

Por sua vez, a segunda apelante
Tokio
Marine Seguradora S.A,
defende em suas razões que não foram juntados os relatórios nos termos da ANEEL.

Aduz que a concessionária
“não descumpre as normas
infralegais
a qual está vinculada, pois é obrigada a apresentar os mencionados relatórios, como carece do dever de observância das normas processuais no que tange as provas, vez que não apresenta provas adequadas e qualificadas aos moldes das normas legais e
infralegais
, sendo suas ilações desacompanhadas de qualquer fato impeditivo, modificativo e extintivo, não se desincumbindo de seu ônus, portanto, incapaz de se eximir de sua responsabilidade em indenizar”

Informa que
“a simples interrupção no fornecimento de energia elétrica não é suficiente para ocasionar danos aos equipamentos dos segurados, o que comprovaria apenas que os danos ocorreram em virtude de picos de tensão no momento do restabelecimento do serviço, que causaram
sobretensão
na rede”
.

Afirma que
“as descargas elétricas não excluem o dever da Concessionária de indenizar. Podem ser captados e ter seus danos dirimidos quando as Concessionárias realizam manutenções frequentes e investem em tecnologia e capacitação de seus colaboradores”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva da
Energisa
, condenando-a a ressarcir a apelante (Id. 206379712).

Contrarrazões apresentada, onde a
seguradora,
pede pelo não conhecimento do recurso da concessionária, haja vista a ofensa ao princípio da
dialeticidade
,
bem como do interesse de agir e desnecessidade de prévia reclamação administrativa para solução da lide
. No mérito, requer o desprovimento do recurso (Id. 204683743).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
apelad
a/seguradora
em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de
dialeticidade
, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar
.

Isso porque,
denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os
motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2a Câmara Cível, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a
concessionária
argui preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi permitido produzir a prova pericial nas instalações elétricas do imóvel segurado e nos bens danificados, tendo a sentença se baseado em laudo técnico juntados de forma unilateral pela apelada.

Contudo, a preliminar suscitada não prospera.

Isso porque, nos moldes do art. 355 do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de se produzir outras provas.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Assim, na hipótese, como o Juiz
a quo
entendeu ser caso de dispensa de dilação probatória, decidindo com base em outros elementos probantes, notadamente nos laudos técnicos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados, não há
que se
falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO

– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES CONSUMIDORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDOS TÉCNICOS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15. E, no caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando o laudo que demonstra a causa dos danos nos bens segurados
. (...)”
(N.U 1013962-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 10/02/2021)
D
estaquei

“
[...]
Não
há de se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, quando as provas dos autos são necessariamente documentais e o feito encontra- se maduro o suficiente para julgamento
.
Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas com fundamento nos elementos constantes dos autos. Não basta a submissão do contrato às regras consumeristas para que
qualquer cláusula limitativa seja tida como abusiva. Se a entrega do imóvel ocorreu no prazo pactuado, indevida a indenização por danos materiais e
morais.”
(TJMT
Ap
35561/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018,
Publicado
no DJE 20/07/2018)
D
estaquei

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Cinge-se dos autos que a
seguradora
Tokio
Marine Seguradora S.A
. ajuizou ação regressiva contra
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado
Condomínio Náutico de Serviços Portal d
as Águas
,
arcou com despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos,
respectivamente

no montante de R$ 19.459,40 (
dezenove
mil e
quatrocentos
e
cinquenta e nove
reais e
quarenta
centavos),
e R$ 1.405,00 a segurada
Noemy
Ferreira de Farias Carvalho e
Cia
,
em decorrência da sobrecarga de energia elétrica ocasionada pelos problemas ocorridos na rede da concessionária.

Após o trâmite processual,
o
dout
o
magistrad
o
julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, condenando a
concessionária
ao
ressarcimento
da quantia indicada
em relação ao segurado Condomínio

Náutico de Serviços Portal d
as Águas
, além do pagamento das custas e os honorários advocatícios, fixados em 1
0
% sobre o valor da c
ausa
(
I
d.
206379707
).

Já com relação ao laudo da
segurada
Noemy
Ferreira de Farias Carvalho e Cia o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado, ante a insuficiência da documentação apresentada.

As teses deduzidas pelos
dois
apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria
.

Pois bem.
Infere-se que a
s
insurgência
s
recursais não devem prosperar.

Isso porque,
tem-se que o art. 786 do Código Civil dispõe que,
“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A Súmula no 188 do
eg
. STF
caminha
no mesmo sentido, dizendo que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Outrossim, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania,
“havendo
pago
a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC”
(
REsp
802.442/SP).

Assim, t
ratando-se de sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela
c
oncessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, convém destacar a regra inscrita no §2o
-
“É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”
,
desse modo
,
nota-se que
a ausência de comunicação do dano pelo
consumidor à
c
oncessionária (art. 203 da RN n.o 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da
s
eguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro.

A propósito,
todas
as Câmaras de Direito Privado desta
eg
. Corte de Justiça:

“[...]
1.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora
”
(TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1018723-80.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JO
ÃO
FERREIRA FILHO – j. 27/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020)
Destaquei

“[...]
II -
Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5o inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada
”
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1025160-74.2018.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 28/10/202
0,
Publicado
no DJE 05/11/2020) Destaquei

“[...]
O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
”
(TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1009020-96.2017.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 14/10/202
0,
Publicado
no DJE 27/10/2020) Destaquei

“[...]

4.
Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido
”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1048321-79.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 28/10/2020,
Publicado
no DJE 04/11/2020)
Destaquei

Nesse quadro
, a responsabilidade da
c
oncessionária é objetiva, e, como ao caso se aplica a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à ré/
concessionária apelante
demonstrar a ausência de nexo causal entre os fatos daninhos (oscilações elétricas na rede) e os danos suportado pelo segurado (queima de equipamentos), nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto
, sob qualquer perspectiva, responde a
concessionária
/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos do segurado, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à
c
oncessionária,
ressarcir a seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, fo
i
o consumidor/segurado que de
u
causa aos preju
ízos experimentados
.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a
Energisa
preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Por outro lado, a
s
eguradora juntou aos autos o aviso de sinistro noticiado pelo
segurado

Condomínio Náutico de Serviços Portal d
as Águas
, bem como laudo técnico conclusivo elaborado por empresa especializada em equipamentos eletroeletrônicos (MAG Engenharia de Avaliações
Ltda
)
, do qual se infere que os danos causados aos equipamentos decorreram de variações e quedas ocasionais de energia (Id. 206379660).

Por conseguinte
, apesar de produzidos unilateralmente,
não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, produzidos por profissionais habilitados, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a
s
eguradora
com relação ao segurado Condomínio Náutico de Serviços Portal d
as Águas.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta
eg
. Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO -
SUB-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (
REsp
No 1.321.739 – SP
).A
seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via
de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
Destaquei

De outo turno,

não
merece
prospera
r
o pedido da seguradora que busca
o recebimento da quantia
de

(
R$ 1.405,00
)

no que se refere
a segurada
Noemy
Ferreira de Farias Carvalho e
Cia
, visto que
c
onforme bem pontuado pelo Juízo
a quo:

“[...]
No laudo da NOEMY FERREIRA DE FARIAS CARVALHO E CIA não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam
”
.
(Id. 206379707).

De fato, o laudo por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária e o resultado danoso foi elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise
dos equipamentos defeituosos (I
d.
206379664
).

Verifica-se, aliás, que o documento não foi emitido pela seguradora, mas pela
loja “Eletrônica 3 Irmãos”
, sendo elaborado a pedido do cliente.

A seguradora não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que inviabiliza a
“impugnação técnica”
que alega ser de incumbência inafastável da concessionária.

Desse modo
, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que de natureza objetiva.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de
sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
Destaquei

Com essas considerações
,
nego provimento
ao
s
recurso
s
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024